Tribunal: TJMT
Processo: 1074305-49.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1074305-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA BENEDITA OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 061.727.211-51 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°

1074305-49.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1074305-49.2023.8.11.0001

Agravante:

Janaina Benedita Oliveira de Amorim

Agravado:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
SISTEMA SCR DO BACEN – DÍVIDA NÃO PRESCRITA - MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno, compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°

1074305-49.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1074305-49.2023.8.11.0001

Agravante:

Janaina Benedita Oliveira de Amorim

Agravado:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Janaina Benedita Oliveira de Amorim
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Responsabilidade Civil Por Danos Morais.

Origem:
6°

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença

(Id. 216013762)
julgou improcedente o pedido autoral.

Decisão Monocrática (Id.
231858692
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Janaina Benedita Oliveira de Amorim
e monocraticamente
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

232723699):

requer a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 237946664): defende a manutenção da decisão e o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°

1074305-49.2023.8.11.0001

Agravo Interno n.° 1074305-49.2023.8.11.0001

Agravante:

Janaina Benedita Oliveira de Amorim

Agravado:
Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que a agravante visa reformar.

A agravante alega que teve seu nome inscrito pela instituição no campo de prejuízo junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, por uma dívida no importe de R$ 307,73 (trezentos e sete reais e setenta e três centavos) vencida em 10/2018, ou seja, é superior a 05 (cinco) anos, tratando-se de débito prescrito.

Contudo, da análise detida do extrato do Sistema de Informações de Créditos (SCR) constante do Id. 216013745 verifica-se que a anotação objeto da lide foi apontada no campo de dívida atrasada somente até 08/2019 (não constando dos anos seguintes), portanto não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL. CONSTAR NO RELATÓRIO SOMENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018.
INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO). POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS. RECURSO IMPROVIDO
.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, se insurge contra a anotação de informação de suas dívidas no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central SCR, pela instituição financeira Reclamada, no campo “vencido”, no valor de R$1.222,79, na data de 09/2018. No entanto, conforme verifiquei, o autor apresenta APENAS dívida do sistema no mês de setembro de 2018, por isso não prospera a alegação autoral de manutenção de apontamento prescrito.

2. Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe: “O juiz aplicará as regras de experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.

3. O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

4. Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “non agent probatione”, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil, in verbis: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

5. Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações do Recorrente, que por ignorância ou má-fé, faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e tentou induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

6. Deve ser ressaltado que a movimentação financeira geradora da dívida que ocasionou a inscrição no SCR do BACEN se deu mediante refinanciamento. Logo, como nos próximos cinco anos não havia ocorrido a prescrição, poderia permanecer as informações da existência da dívida.

7. Como se observa no relatório juntado na petição inicial, a anotação da existência de dívida no SCR o autor apresenta APENAS a dívida do o mês de 09/2018, pois, não tendo informações dos meses seguinte em diante tornando incapaz de saber se consta o registro de dívida no relatório SCR, por isso, não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

8. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a dívida não mais constará no próximo mês.

9. Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações da Recorrente, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois a Recorrente está representada nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

10.
A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrente, de que o seu nome com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de 09/2018 não há mais informação desabonadora, não deve haver indenização a título de dano moral.

11. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo improcedentes os pedidos formulados pela reclamante
. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

12. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos
-
Juiz de Direito – Relator (N.U 1062943-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da agravada, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Dat
a da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024